Tribunal: TJDFT
Processo: 0726459-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726459-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSSANA TRAVASSOS BENCK DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos de no 0715365-61.2022.8.07.0018, aplicou multa pela demora no cumprimento da obrigação de fazer a que foi condenado (ID no 158830307). 2. Em suas razões, o agravante, em suma, defende que a demora se justificou em razão da quantidade de demandas da mesma natureza, o que dificultou a operação administrativa na secretaria para providenciar o pagamento dos valores no prazo inicialmente concedido. 3. Contudo, destaca que a determinação foi cumprida, não justificando a manutenção da multa arbitrada, sob pena de onerar demasiadamente o erário, o que pode ensejar enriquecimento sem causa aos servidores, incluindo a agravada. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a multa arbitrada. 5. Preparo não realizado, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. 9. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 10. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): “ [...] 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)” 11. A decisão ponderou que o agravante descumpriu a ordem judicial no prazo fixado, mas reconheceu que houve a implementação dos pagamentos em favor da agravada. 12. Os documentos apresentados pelo Distrito Federal na impugnação corroboram suas alegações no sentido de que o descumprimento da decisão ocorreu por motivos alheios a sua vontade, diante das demandas concentradas no mesmo período decorrentes de ações judiciais da mesma natureza. 13. Ainda que possa ter ocorrido demora no cumprimento da obrigação, o agravante demonstrou que adotou todas as medidas e condutas que lhe cabiam para o cumprimento da ordem, o que afasta os pressupostos necessários para justificar a aplicação da multa fixada. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Defiro o efeito suspensivo para afastar a multa fixada na origem, no valor de R$ 12.000,00 (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO